Tribunal: TJDFT
Processo: 0744710-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto à petição de Id 77545364, que remete a Id não localizado nos autos. Aguarde-se a chegada das informações já solicitadas. Após, vista regimental à Douta Procuradoria de Justiça. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR